Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722362-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA E GOUDINHO LANCHONETE E TABACARIA LTDA AGRAVADO: LUCAS GOUDINHO ARRELARO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, demonstrando a efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021 17:30:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator